Tribunal: TJES
Processo: 5008881-42.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008881-42.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. PENA REDIMENSIONADA. CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente a revisão criminal, reduzindo a pena definitiva do revisionando para 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O embargante aponta contradição na decisão, alegando que, embora tenha sido excluída uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base não foi redimensionada. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão que desconsiderou uma circunstância judicial desfavorável sem o correspondente ajuste na pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O colegiado reconhece que a circunstância judicial referente à conduta social foi desvalorada sem fundamentação idônea.

5. O redimensionamento da pena-base, diante do afastamento do vetor negativo, fixa a pena inicial em 24 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão.

5. Na segunda fase, houve a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea.

6. Na terceira fase, aplicou-se a fração de 1/3 devido à tentativa, resultando na fixação da pena definitiva em 16 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação idônea para a desvalorização de circunstância judicial enseja o redimensionamento da pena-base.

O reconhecimento de contradição em decisão revisional permite a correção da pena definitiva nos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCAS DO NASCIMENTO
, contra acórdão de minha Relatoria, que julgou parcialmente procedente a revisão criminal, para reduzir a pena definitiva do revisionando para 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O embargante, em razão recursais, aponta a existência de contradição, tendo em vista o decote de uma circunstância judicial desvalorada sem o redimensionamento da pena basilar.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCAS DO NASCIMENTO
, contra acórdão de minha Relatoria, que julgou parcialmente procedente a revisão criminal, para reduzir a pena definitiva do revisionando para 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O embargante, em razão recursais, aponta a existência de contradição, tendo em vista o decote de uma circunstância judicial desvalorada sem o redimensionamento da pena basilar.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, assiste razão o ora embargante.

Isso porque a circunstância judicial conduta social foi desvalorada sem fundamentação idônea, conforme reconhecido pelo colegiado, razão pela qual é imperioso o redimensionamento da pena-base.

Assim, aplicando o decote relativo ao vetor supramencionado, fixo a pena basilar em
24 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão
.

Na segunda fase, foi reconhecida a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, aplicando a fração de 1/3 em razão da prática do crime na modalidade tentada, fixo a pena definitiva em
16 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios, para reconhecer a contradição no acórdão objurgado e fixar a pena definitiva do embargante em
16 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator para
DAR PROVIMENTO
a revisão criminal.